Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700004-92.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LEÔNIDAS JOSÉ DA SILVA PACIENTE: JOSÉ RENATO SALVADOR RODRIGUES RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JOSÉ RENATO SALVADOR RODRIGUES, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo do Núcleo Permanente de Plantão Judicial, NUPLA, que nos autos do Processo no 0711528-11.2020.8.07.0004 decretou a sua prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos de estupro, ameaça de morte e ameaça de lesão corporal grave contra sua companheira B.A. L. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Carmelita Brasil (ID 22409610). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator